Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714225-09.2023.8.07.0001 APELANTE: LETICIA ABREGO BARBOSA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Letícia Abrego Barbosa contra a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para consolidar, em favor da Autora, ora apelada, a posse e propriedade plenas do veículo apreendido. Em síntese, a Apelante afirma que o não pagamento das prestações se deu por culpa exclusiva da Apelada, que inviabilizou a emissão dos boletos. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para reconhecer a falha na prestação de serviço, determinar a imediata devolução do veículo apreendido e extinguir a relação contratual pela quitação. A Apelante foi intimada para se manifestar acerca do interesse recursal, pois consta dos autos que o veículo lhe foi restituído. Em resposta, a Apelante requereu a desistência do recurso e a baixa do gravame (Id. 50686147). Por sua vez, o Apelado informou que aguarda o levantamento do valor depositado em juízo para baixar o gravame. Em análise dos autos, verifico que o valor foi depositado em conta vinculada à Vara de origem, o que impede a expedição do alvará de levantamento pela 3a Turma Cível. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Preclusa a decisão, retornem os autos à Vara de origem para a expedição do alvará de levantamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora